Tribunal: TJES
Processo: 5000914-83.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-83.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROQUE DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 2019, no valor histórico de R$ 3.406,21, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais em curso; e (ii) analisar se a ausência de localização de bens e a inércia processual por mais de um ano justificam a extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece, em seu art. 1º, § 1º, a possibilidade de extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil no prazo de um ano, como política de racionalização do Judiciário.
4. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor diante da superveniente ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.
5. No julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral, o STF reafirmou a validade e aplicabilidade das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, esclarecendo que não há violação à competência tributária dos entes federativos nem óbice de direito intertemporal à sua aplicação em execuções em curso.
6. No caso concreto, a execução tramita há mais de cinco anos sem satisfação do crédito, com citação ficta e ausência de bens penhoráveis localizados, revelando-se inócua e onerosa ao Estado, o que evidencia a ausência superveniente de interesse de agir.
7. A existência de legislação municipal autorizativa e o protesto da CDA não afastam a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 nem infirmam o fundamento de ineficiência processual reconhecido pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes de sua vigência.
2. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência superveniente de interesse de agir, quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil nem localização de bens penhoráveis.
3. A manutenção de processos ineficazes contraria os princípios da eficiência e da economicidade e não se justifica mesmo diante de legislação local autorizativa ou protesto da CDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual o Magistrado de origem extinguiu a cobrança judicial sem julgamento de mérito, com base no Tema 1184 do STF e no §1º do art. 1º da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do CNJ.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: a) o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023; b) a aplicação retroativa da Resolução do CNJ viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia dos entes federativos e da inafastabilidade da jurisdição; c) a decisão recorrida desconsidera a Lei Municipal nº 8.006/2022, que estabelece o teto para ajuizamento de execuções fiscais no Município de Cachoeiro de Itapemirim, em conformidade com o Tema 1184 do STF que preconiza o respeito à competência constitucional de cada ente federado; d) a execução fiscal em questão não se enquadra nos requisitos para extinção previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, visto que o processo não permaneceu parado e houve diligências do Município para a localização de bens e endereços do executado.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000914-83.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROQUE DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que extinguiu a execução fiscal de baixo valor, com base na ausência superveniente de interesse de agir, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024 e pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pelo princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como pela garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). No plano infraconstitucional, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo quando verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Nesse contexto normativo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 1.184
da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela superveniente ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Sobreveio, na esteira desse precedente formalmente vinculante, a Resolução nº 547/2024 por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determina, no artigo 1º, § 1º, a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação ou localização de bens.

Sequencialmente, a Excelsa Corte, no julgamento do
Tema 1.428
da Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RS), debruçou-se especificamente sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, assentando entendimento de que
as medidas de racionalização da execução fiscal estipuladas pelo CNJ não ferem a autonomia dos entes federados, mas constituem legítima política judiciária de gestão processual
, fixando tese nos seguintes termos:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Tem-se, outrossim que a Suprema Corte manifestou-se expressamente no sentido de que a fixação de parâmetros para extinção de execuções ineficientes distingue-se da competência legislativa para instituir tributos ou definir pisos de ajuizamento, consoante se extrai de trecho elucidativo do julgado:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
".

Ademais, quanto à aplicação da referida Resolução CNJ 547/2024 às execuções em curso, não há óbice decorrente de direito intertemporal ou ato jurídico perfeito.

Como bem consignado pelo STF no referido julgamento do Tema 1.428, a medida "
se insere nas missões constitucionais do Conselho Nacional de Justiça 'efetuar o controle administrativo dos tribunais do país à luz dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal'
" , cuidando-se, portanto, de "
política pública de aprimoramento da gestão do Poder Judiciário
".

Fixadas tais premissas, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 2019 visando à cobrança de crédito no valor histórico de R$3.406,21 (três mil, quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos).

O feito tramita há mais de cinco anos sem que tenha havido a satisfação do crédito.

A citação do ora apelado ocorreu de forma ficta (edital - ID n. 16108844), e as diligências para localização de bens restaram infrutíferas, conforme se depreende da certidão da Oficiala de Justiça que atestou não ter localizado o executado no endereço constante dos autos (ID n. 16108379 e 16108835).

Vê-se, portanto, que o valor da causa é manifestamente inferior ao patamar de R$10.000,00 estabelecido no artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A ausência de movimentação útil capaz de alterar o cenário de inadimplência, aliada à não localização de bens efetivos no interregno superior a um ano, evidencia a falta de interesse de agir superveniente, sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

O argumento do Apelante de que possui legislação local autorizativa e de que realizou o protesto da CDA
não elide a aplicação das diretrizes de eficiência do Poder Judiciário
.

A manutenção de processo executivo que se revela oneroso ao Estado-Juiz e inócuo na recuperação do crédito afronta os princípios da economicidade e da eficiência, impondo-se a extinção para que a Fazenda Pública busque a satisfação de seu crédito pelas vias administrativas, reconhecidamente mais eficazes para montantes desta natureza.
Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme recente precedente desta Colenda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.862,81, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 . O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1 .184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso . A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso. Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel . Min. Cármen Lúcia, j. 19.12 .2023; TJ-ES, AC nº 5015252-23.2023.8.08 .0011, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 08 .10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026376420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Publicado em 16.12.2024)

Neste sentido, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.